Tribunal: TJDFT
Processo: 0743342-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA.
1. Não obstante tenha a autora se aposentado em 2017 e ajuizado a ação em 2023, ela apenas começou a receber o pagamento da licença prêmio em pecúnia em novembro de 2019, de modo que não ocorreu a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 10.910/1932.
2. Trata-se de hipótese de distinção da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 516, pois se aplica a teoria da "actio nata". Isto porque, no momento de sua aposentadoria, a servidora tinha ciência apenas do número de meses de licença prêmio a que tinha direito e, apenas após o pagamento da primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia, em novembro de 2019, teve ciência da lesão e surgiu para ela a pretensão de cobrar do Distrito Federal o valor pretendido. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1877309 e 1885370.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente isento de custas. Condenada a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995.